Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DIVERSOS OU ESTRANHOS AO OBJETO DA AÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA OU OMISSÃO QUANTO AO ACESSO ÀS INVESTIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. POSTURA ATIVA DAS AUTORIDADES POLICIAIS. ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS. COVID-19. TELETRABALHO. CONTATOS, COMUNICAÇÕES E OITIVAS POR MEIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conhecido parcialmente o recurso apenas quanto às discussões relativas às ocorrências policiais objeto do pleito inicial (ilegalidade por ausência de acesso às ocorrências registradas em desfavor das apelantes, aos documentos juntados pela suposta vítima, suas declarações, documentos relacionados, toda e qualquer documentação relativa a diligências investigatórias já realizadas, ou que eventualmente tramitam em face das apelantes), devendo ser afastada a análise relativa a outras investigações diversas e estranhas ao pedido.
2. Não há que falar em ofensa ao art. 381 do Código de Processo Penal se a sentença apresenta todos os elementos essenciais para a sua regular formação e produção de efeitos jurídicos (relatório, fundamentação e dispositivo).
3. Não se verificou na presente hipótese qualquer omissão ou desídia do Delegado ou dos agentes de polícia em apreciar os requerimentos formulados pelas apelantes, nem negativa em conceder acesso à documentação postulada, pelo contrário, houve postura ativa em fornecer os dados solicitados.
4. Conforme disciplina a Súmula Vinculante no 14 do STF: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Assim, não cabe à autoridade policial fornecer elemento de prova ainda não documentado.
5. Em face da pandemia ocasionada pelo COVID-19, que assola o nosso país, foi necessário tomar uma série de precauções e restrições a fim de se evitar o contágio em massa da doença, estabelecendo-se em todos os locais e âmbitos de atuação, inclusive no serviço público, políticas de isolamento, revezamento, não aglomeração, resguardando-se a saúde, com uso de máscaras e álcool, aferição de temperatura, dentre outras, surgindo, com o fim de não cessar os andamentos dos trabalhos e de ainda possibilitar acesso à prestação policial e jurisdicional, mecanismos de teletrabalho e possibilidade de contatos, comunicações e oitivas por meio eletrônico e videoconferência, não se vislumbrando, no caso, qualquer ilegalidade nas condutas dos policiais.
6. Apelo parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.